Tribunal: TJDFT
Processo: 0753748-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. ORDEM DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CUMPRIDA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo RECORRENTE contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolhe impugnação apresentada pelo executado e determina a liberação do valor de R$ 4.406,52 bloqueado via SISBAJUD, sob fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
2. O juízo de origem entende que a quantia é inferior ao limite de 40 salários-mínimos e, com base em precedentes do STJ, reconhece sua impenhorabilidade, independentemente de comprovação da natureza dos valores.
3. O Agravante alega ausência de qualquer documento que comprove a destinação ou origem da verba, descumprimento da determinação de juntada de extratos bancários dos seis meses anteriores ao bloqueio e violação à boa-fé processual.
4. Requer a manutenção da penhora, com reconhecimento da preclusão da alegação de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão em razão da ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos pelo juízo de origem; e(ii) estabelecer se é possível a manutenção da penhora diante da ausência de comprovação, pelo executado, da natureza impenhorável dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A jurisprudência do STJ admite a extensão dessa proteção a valores em conta-corrente e outras aplicações financeiras, desde que não haja má-fé, abuso ou fraude.
7. A proteção legal, entretanto, não possui caráter automático para valores depositados fora da caderneta de poupança. O executado deve comprovar a natureza e destinação do numerário bloqueado, conforme determina o art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao devedor o ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis.
8. O juízo de origem determinou expressamente ao executado a juntada de extratos bancários dos últimos seis meses, sob pena de indeferimento do pedido. O executado não cumpre a ordem, limitando-se a alegações genéricas de impenhorabilidade.
9. A jurisprudência do TJDFT reforça que a impenhorabilidade não se presume e exige comprovação concreta da natureza dos valores bloqueados, mesmo quando inferiores a 40 salários-mínimos. A falta de comprovação autoriza a manutenção da penhora.
10. O STJ, embora reconheça a extensão da proteção do art. 833, X, do CPC, não afasta a necessidade de exame do caso concreto e não admite a liberação automática sem prova da finalidade de reserva mínima existencial.
11. No caso, nenhuma prova é apresentada, e a liberação automática contraria o regime legal e a jurisprudência consolidada, além de comprometer a efetividade da execução. A manutenção da constrição é medida adequada, preservando o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Reformada a decisão.
Tese de julgamento: "1. A proteção do art. 833, X, do CPC não se presume automaticamente para valores depositados fora da caderneta de poupança, exigindo comprovação da natureza impenhorável da quantia.
Dispositivos relevantes citados: Art. 833, X, do CPC, Art. 833, § 2o, do CPC, Art. 854, § 3o, I, do CPC, Art. 373, II, do CPC, Art. 836 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.095.851/SP, STJ, AgInt no AREsp 2.430.795/GO, STJ, REsp 1.900.355/CE, STJ, Acórdão 2061073, 6a Turma Cível – TJDFT, Acórdão 2078657, 1a Turma Cível – TJDFT, Acórdão 2045588, 3a Turma Cível – TJDFT.